Tribunal: STF
Processo: RE 93978
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE A MATÉRIA, NELE
VENTILADA, NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPÕE-SE O
PREQUESTIONAMENTO.
SE, REALIZADO O PRE-CONTRATO DE VENDA-E-COMPRA DE IMÓVEL, VERIFICA O
PRE-CONTRATANTE COMPRADOR QUE O IMÓVEL NÃO PERTENCE AO VENDEDOR,
PODE RECUSAR, LEGITIMAMENTE, EFETUAR O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES
VINCENDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A QUE, EM PARTE, SE DA PROVIMENTO.